Tribunal: CARF
Processo: 10218.721186/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721186/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do
Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. COMPROVAÇÃO.
Nos Pedidos de Ressarcimento de créditos da não cumulatividade, é do
requerente
a
reponsabilidade
de
apresentar
documentos
idôneos,
complementados com registros contábeis conciliados com tais documentos,
para conferir certeza e liquidez a tais créditos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-010.443, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10218.721178/2012-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721186/2012-94
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP no valor de R$ 334.803,60.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Como
resultado da análise do processo pela DRJ restou entendido que:
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa do PIS os bens e
serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR.
Após manifestação da PGFN, a RFB deverá observar o entendimento do STJ
definido em decisão prolatada no regime de repercussão geral.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em suas declarações. A prova documental deve ser apresentada pelo sujeito passivo
conforme solicitação da fiscalização, sendo admitida sua complementação quando da
manifestação de inconformidade, quando já instaurando o processo administrativo fiscal. Neste
caso, a exame dos novos documentos estão limitados às provas carreadas aos autos, não sendo
possível se concluir acerca de informações omitidas pelo contribuinte.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- Ocorre que, conforme adrede narrado, a fiscalização se utiliza de
mecanismos que tornam descabidas e excessivamente onerosas
exigências apresentadas ao contribuinte, que serviram de
justificativa para desenquadrar certos insumos do conceito de
essencialidade no desempenho das atividades do mesmo, o que não
pode prosperar perante este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

- Em verdade, caberia a verificação, por parte da autoridade
fiscalizadora, da efetiva essencialidade dos insumos que foram
desconsiderados
no caso
em
concreto
para a atividade
desempenhada pelo contribuinte, mas não simplesmente a análise
documental (instrumentos contratuais) e análise de dados da
DACON!
- Não bastasse isso, ao tratar em específico da comprovação da
Recorrente do direito ao crédito decorrente do aluguel de máquinas
e equipamentos utilizados no seu processo produtivo, a própria
fiscalização reconhece que “De fato, foram juntados à
manifestação de inconformidade várias notas fiscais”, mas alega
que “A juntada das notas fiscais deve ser acompanhada de
explicações que complementem descrições imprecisas no corpo do
documento, não se prestando para a comprovação a simples
juntada acompanhada de planilha que apenas descrevem
genericamente com “locação de equipamentos e máquinas”. Ou
seja, reconhece que há nos autos a comprovação, mas
simplesmente não realizou o cotejo e escorreita análise dos
documentos ali constantes!
- Assim, o despacho decisório que deixou de reconhecer os créditos
e homologar as compensações é obscuro, contraditório e
inconsistente, pois desconsiderou a documentação apresentada para
respaldar o direito ao crédito!
- O que se constata, é que a Recorrente apresentou os Livros
contábeis e fiscais requeridos, as informações referentes à produção
e os insumos utilizados na exportação e ainda assim a fiscalização
desconsiderou tais documentos, alegando que as informações não
teriam sido prestadas, quando pode se constatar nos autos que
foram!
- Não obstante a isso, deveria ainda ter a autoridade fiscal
diligenciado no estabelecimento que pleiteava o crédito, onde
constataria as informações (juntadas aos autos) e outros dados
necessários ao reconhecimento creditório!
- Ora, Ilustres Conselheiros, novamente, a manifestação da
autoridade fiscal leva a crer que não manuseou as centenas de
páginas de informações apresentadas.
- Primeiramente, cumpre dizer que a fiscalização não pode,
simplesmente, realizar a glosa dos créditos mediante análise de
planilhas e documentos fiscais.
- Deve ser realizada a análise casuística e comparativa da
atividade do contribuinte com a vinculação aos créditos pleiteados
decorrentes dos insumos nela aplicados. Ora, a Recorrente trouxe à
tona nos autos o fluxograma de todo o seu processo produtivo, o
que torna clara a utilização dos insumos nos moldes apresentados.

Ora, tendo em vista que, de forma incontroversa, fora reconhecido
crédito no montante de R$ 944,86 e a Recorrente, quando do envio
do PER/DCOMP em referência já utilizou parcela no montante de
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

R$ 716,66, resta não “homologar as compensações no limite do
crédito reconhecido” como determinado no Acórdão, mas sim
restituir a diferença entre o crédito reconhecido e a parcela
anteriormente já utilizada, o que implica em saldo de R$ 228,20 a
ser ressarcido para o contribuinte.

Ao final, requer:

a) O conhecimento deste Recurso Voluntário, por estarem
presentes todos os seus pressupostos objetivos e subjetivos,
mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e das compensações vinculadas ao presente processo até decisão
definitiva do mesmo na forma do art. 151, III do CTN.
b) Após seu conhecimento, que seja este Recurso Voluntário
analisado e PROVIDO, para que seja reformada a decisão
recorrida no sentido de afastar as glosas contestadas recompondo o
crédito do contribuinte e homologando a integralidade das
compensações vinculadas ao presente processo.
c) Independentemente do provimento do presente Recurso
Voluntário para reforma do decisum na parte em que fora
desfavorável
ao
contribuinte,
requer-se
desde
logo
o
reconhecimento do direito ao ressarcimento do saldo
decorrente do crédito pleiteado e reconhecido, na forma exposta
no item “II.II”, por ser medida de direito que se impõe.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida
no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir
insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o
conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1/2014, expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo
analisar as principais repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo
STJ, e alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço,
comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem
ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos
na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

A recorrente indicou seu processo produtivo em fluxograma :

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

Há que se destacar o trabalho minucioso e competente das autoridades fiscais, na
análise e compilação de dados, documentos e informações para o reconhecimento do
direito aos créditos da não cumulatividade, a despeito das dificuldades impostas pela
recorrente, ao não fornencer os documentos e na demora em atender ás intimações
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

feitas pela autoridade fiscal, esta obrigada a reintimar a recorrente em cumprimento a
decisão judicial para dar resposta conclusva nos pedidos de ressarcimento.

Também se destaca o Relatório Fiscal DRF/MBA/Safis no 06, de fls. e-444-462, que
relata as aquisições de carvão pela recorrente, de fundamental importância para a
análise do direito ao crédito deste insumo, onde se ressalta o minucioso e diligente
trabalho investigativo da autoridade fiscal.

Por último, destacamos a precisão de reanálise efetivada pela DRJ/RIO DE JANEIRO,
que não merece reparos.

Tratemos das glosas efetuadas pela autoridade fiscal e sua reanálise pela DRJ/RIO DE
JANEIRO, uma vez que a recorrente alega em seu recurso voluntário que não houve tal
análise, sendo que tais autoridades apenas verificaram planilhas e o DACON.

Antes do detalhamento, há que se esclarecer que a autoridade fiscal e a autoridade
julgadora da DRJ analisaram em detalhes todos os documentos apresentados pela
recorrente, como pode se notar pelo teor das análises efetuadas, além de analisar a
Escrituração Fiscal Digital da recorrente.

Quando foram analisadas apenas planilhas em confronto com o DACON, o motivo foi
a não apresentação de documentos que suportassem as informações trazidas em
planilhas pela própria recorrente.

- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Assim se manifestou a DRJ :

De acordo com os autos, combustíveis e lubrificantes são utilizados nas
máquinas que fazem a mistura do minério de ferro, o carvão e os demais
produtos que integram o bem final ferro gusa e também alimentam o auto forno
onde os insumos são elevados a temperaturas para a fundição. Sem que tais
insumos cheguem ao alto forno, não há produção.
Entendo que a análise cotejada ao fluxograma do processo de produção ilustrado
nos autos foi precipitada ao concluir que os combustívies e lubrificantes não
estariam sendo consumido na produção:
42. Observa-se na planilha entregue pela interessada que a mesma está
creditando-se da compra de combustíveis e lubrificantes como “bens utilizados
como insumos” (planilha Anexo I). Ocorre que os valores dessas aquisições
somente geram direitos creditórios quando destinados ao consumo na forma
de insumos, o que não se verifica na Descrição e Fluxograma do Processo
Produtivo apresentado pela interessada (fls. 263 a 265).
Assim, procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo
com a essencialidade.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CARVÃO VEGETAL

Há que destacar novamente o Relatório Fiscal DRF/MBA/Safis no 06, ás fls. 1015-1041
destes autos digitais, que contém informações de extrema importância.

Assim se manifestou a DRJ :

A questão aqui não reside no conceito de insumo, mas na regularidade ou não
dos fornecedores. Para contraditar o relatório e seus anexos que compõem o
anexo II, a recorrente faz juntada de cartões CNPJ de seus fornecedores onde
consta a condição de aptos perante a Receita Federal.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

Embora a informação seja parcialmente verdadeira (também constam CNPJ
suspensos), entendo que não é suficiente para desconstituir as fartas provas
trazidas aos autos pela fiscalização, onde se comprova inclusive a inexistência
física dessas empresas fornecedoras no local descrito como estabelecimento,
dentre outras constatações negativas da existência e efetivo funcionamento: os
pagamentos sequer eram feitos aos supostos fornecedores, mas a pessoas físicas
interpostas, há relação de parentesco entre essas pessoas físicas e os sócios do
recorrente, fornecedores sem movimentação financeira, modus operandi
uniforme entre as operações com todos os fornecedores etc.
Assim não procede o creditamento pela evidente irregularidade

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- MANUTENÇÃO DE ALTOS FORNOS

Assim se manifestou a DRJ :

De fato, aqui assiste razão ao contribuinte, os auto fornos são essenciais ao
processo produtivo do ferro juntamente com as peças e serviços necessários para
seu funcionamento regular. São peças de reposição normal para se manter a vida
útil esperada, que se justifica pelo desgaste natural e intrínseco ao funcionamento
regular de máquinas e equipamentos. A ausência de manutenção com reposição
de peças está inclusive relacionada à segurança do trabalho.
Embora mencione que as peças sejam agregadas ao alto forno e por essa razão
estariam escrituradas contabilmente no Ativo, a autoridade fiscal não conclui
que, pela sua natureza, devessem ser ativadas na contabilidade.
Assim, procede o creditamento pela sua caracterização de insumo de acordo
com a essencialidade.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM GASES UTILIZADOS NO
SISTEMA PRODUTIVO

Assim se manifestou a DRJ :

Segundo o contribuinte, a Fiscalização glosou crédito oriundo dos gases
utilizados no sistema produtivo por serem consideradas isentas e não ter sido o
referido crédito lançado na conta de ativos a recuperar.
De fato, foi realizada a glosa apenas porque as operações foram feitas sem o
débito nas contas “COFINS A RECUPERAR” e “PIS A RECUPERAR” (fls.
904 a 910).
Portanto, pelo fato de que não houve a escrituração das contas “PIS a Recuperar”
e “Cofins a Recuperar” ou similares não se reconheceu o direito creditório na
compra do insumo “gases” do fornecedor “White Martins”.
Os gases são consumidos no processo produtivo e o erro na escrituração em
conta contábil própria não modifica a natureza do produto como insumo. Uma
vez tendo havido a identificação da despesa, embora escriturada em conta
imprópria, deve-se reconhecer o direito ao crédito.
Portanto, entendo procedente a alegação.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS ORIGINADOS EM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS
MINÉRIO DE FERRO/COQUE

Assim se manifestou a DRJ :

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

Segundo o contribuinte, a fiscalização teria glosado os créditos oriundos de
minério de ferro, sob o argumento de não estarem corretamente contabilizados.
De fato, este foi o fundamento da glosa.

A interessada escriturou a entrada de tais notas com débito da conta “COQUE
METALURGICO” (conta do ativo circulante - estoques) e com crédito da conta
“USIPAR –USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ” (conta do ativo não circulante
realizável a longo prazo) (fls. 911 a 912). Novamente, conforme as boas práticas
contábeis, a contratação de algum serviço ou compra de insumo que dê direito a
crédito de PIS/COFINS, no regime não-cumulativo, o referido direito deve ser
lançado em uma conta do Ativo (PIS/COFINS a Recuperar ou conta similar).

Também houve créditos glosados pela falta de localização das notas fiscais
informadas em planilha:

Ainda em relação ao insumo “Minério de Ferro” (ou Coque Metalúrgico, como
foi escriturado), diversas notas fiscais não foram encontradas dentre as
entregues pela interessada e, por esse motivo, serão glosadas conforme tabela
abaixo

O minério de ferro é matéria-prima consumida no processo produtivo e o erro na
escrituração em conta contábil própria não modifica a natureza do produto como
insumo. Uma vez tendo havido a identificação da despesa, embora escriturada
em conta imprópria, deve-se reconhecer o direito ao crédito.

Quanto às aquisições sem comprovação por intermédio de notas fiscais, entendo
que assiste razão a fiscalização, não sendo possível apurar a efetiva aquisição do
produto e o contribuinte não as juntou na manifestação de inconformidade.

Portanto, entendo procedente a alegação quanto ao erro na escrituração
contábil, mas não em relação a falta de notas fiscais.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- CRÉDITOS REFERENTES A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E
DESPESAS COM FRETE NA COMPRA DE MATÉRIA-PRIMA

Assim se manifestou a DRJ :

Segundo o contribuinte, a fiscalização teria glosado o crédito de energia pelo
argumento de faltar as notas fiscais listadas.
De fato, muitas notas fiscais não foram apresentadas a fim de confirmar os
valores em planilhas:

70. Quando da análise, em planilha, das despesas de energia elétrica foi
constatada a ausência de diversas notas fiscais/faturas listadas em planilha e,
por este motivo, estas foram glosadas. As notas fiscais referentes ao mês de maio
de 2009 foram aceitas. Segue abaixo tabelas com os itens glosados conforme
justificativa acima.

O contribuinte juntou aos autos planilha as notas fiscais que comprovam o
crédito, o que deve ser reconhecido para a reversão das glosas.

Em seguida, o contribuinte se insurge contra a glosa relativa despesas com frete
na aquisição de matéria-prima, mas não traz os documentos físicos que
comprovariam a despesa, nem no procedimento fiscal, nem na manifestação de
inconformidade:
Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

49. Para serem reconhecidas como geradoras de crédito relativo a “Bens
Utilizados Como Insumos”, as notas fiscais listadas como “Frete na Compra de
Matéria Prima” pela interessada (Anexo I) deveriam ser comprovadamente
relativas ao transporte na compra de insumos utilizados no processo produtivo
com direito a ressarcimento. Tal verificação não é possível de ser realizada
pois tais notas não foram encontradas entre as entregues pela interessada.

50. Dessa maneira, diretamente pela não apresentação dos documentos físicos
(notas fiscais) e também pela consequente impossibilidade de verificação se
tais fretes referem-se a aquisição de insumos utilizados diretamente no
processo produtivo, os valores pleiteados como “frete na compra de matéria
prima” serão glosados.
...
Assim, procede o creditamento quanto à energia elétrica, mas deve ser
mantida a glosa relativa ao suposto frete na compra de matéria-prima, por
não ter sido comprovado.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Assim se manifestou a DRJ :

A Fiscalização glosou as despesas com aluguel de equipamentos sob o
argumento de que não estavam listadas em planilhas. Embora o contribuinte
alegue ter juntado aos autos planilha com indicação de notas fiscais que
comprovem o crédito, não é possível identifica-las de forma precisa e segura.
De fato, foram juntados à manifestação de inconformidade várias notas fiscais,
desordenadamente.
A juntada das notas fiscais deve ser acompanhada de explicações que
complementem descrições imprecisas no corpo do documento, não se prestando
para a comprovação a simples juntada acompanhada de planilha que apenas
descrevem genericamente com “locação de equipamentos e máquinas”.
O contribuinte tem o ônus de trazer aos autos documentos na forma de
comprovação do fato que alega, ou seja, fazer a demonstração que a locação foi
efetivamente de equipamento relacionado ao processo produtivo.
Não se sabe quais equipamentos ou máquinas foram locados pelo contribuinte.
Assim, não procede o creditamento por insuficiência na demonstração de
que teria contratado locação de equipamentos com a finalidade de empregá-
los no processo produtivo.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- DESPESAS COM FRETE EM OPERAÇÃO DE VENDA

Assim se manifestou a DRJ :

A fiscalização glosou as despesas sob o argumento de que não estavam listadas
em planilhas. Embora o contribuinte alegue ter juntado aos autos planilha com
indicação de notas fiscais que comprovem o crédito, vê-se que algumas datas de
emissão e serviços informados na planilha não conferem com a descrição e data
registradas em algumas notas fiscais; inclusive constata-se que a primeira das
notas fiscais não é frete na venda, pois o destinatário é o próprio contribuinte e a
origem é a empresa USIPAR.
Embora o contribuinte tenha pecado na demonstração de suas alegações, foi
possível identificar com razoável certeza que as notas fiscais emitidas pela
empresa Vale do Rio Doce correspondem ao transporte na venda e, assim, serão
consideradas como geradoras de crédito, revertendo-se a glosa.
Fl. 1164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

-
OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO / NOTAS FISCAIS
FALTANTES

Assim se manifestou a DRJ :

Igualmente aos itens anteriores, o contribuinte não indica quais seriam essas
operações das quais geraria o direito ao crédito, apenas alega que estão sendo
juntadas, mas não há qualquer indicação e nem foi possível identificar algum
documento a elas relacionado.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

-
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO E VENDAS NO MERCADO INTERNO

Assim se manifestou a DRJ :

Relativamente a operação referente a NF (nota fiscal) 218, no montante de R$
14.184.566,89, com o código CFOP 5101, emitida tendo como destinatário a
empresa USIPAR - Usina Siderúrgica do Pará, o recorrente sustenta que esta
operação foi de venda direta com fins específicos de exportação e diz que juntou
cópia da nota fiscal eletrônica, no entanto essa glosa não é objeto desse processo.
Assim, não conheço da alegação por não ser objeto do presente processo.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

- MÉTODO DE SEGREGAÇÃO DE RECEITAS- RATEIO PROPORCIONAL

Assim se manifestou a DRJ :

Não procede a alegação de erro no cálculo pelo método proporcional na
segregação dos custos, encargos e despesas vinculados às receitas de exportação.
Não há nenhuma exigência legal quanto ao emprego do regime de competência.
Deve, de fato, ser utilizada a data de saída da mercadoria para fins de exportação
que é o critério para conversão ao câmbio do dia.

Sem reparos a decisão da DRJ, que acompanho.

Diante do exposto, mantenho na íntegra a decisão da DRJ, que acompanho in totum.

A recorrente informa em seu recurso que anexaria documentos referentes ás receitas de
exportação, contestando o cálculo de rateio proporcional da autoridade fiscal,
referendado pela DRJ, entretanto não trouxe aos autos nenhum elemento novo que
ateste suas alegações.

- DA OMISSÃO QUANTO AO NECESSÁRIO RESSARCIMENTO DO SALDO
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PLEITEADO.

Por fim, alega a recorrente que teria direito a crédito a lhe ser restituído, no valor de R$
14.813,38 que, conforme sua explanação, já havia sido utilizado no Pedido de
Ressarcimento uma parcela de R$ 7.662,21 para deduzir o saldo devedor de
PIS/PASEP a apagar no mês de março de 2009, assim se expressando :

Ora, tendo em vista que, de forma incontroversa, fora reconhecido crédito no
montante de R$ 622.161,08 e a Recorrente, quando do envio do PER/DCOMP
em referência já utilizou parcela no montante de R$ 103.054,03, resta não
Fl. 1165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.449 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721186/2012-94

“homologar as compensações no limite do crédito reconhecido” como
determinado no Acórdão, mas sim restituir a diferença entre o crédito
reconhecido e a parcela anteriormente já utilizada, o que implica em saldo de
R$ 519.107,05 a ser ressarcido para o contribuinte.
Desta feita, pleiteia, desde logo, o ressarcimento do valor acima, eis que
incontroverso, com a correção do decisum anteriormente exarado, pelas razões
aqui expostas.

Engana-se a recorrente, o crédito reconhecido pela DRJ, de R$ 622.161,08 foi
requisitado pela Justiça do Trabalho, em virtude de processos de execução naquela
esfera, por débitos titularizados pela recorrente.

De outra banda, nada a ser restituído á recorrente, pois o valor por ela deduzido deve
merecer homologação por parte da autoridade competente.

Assim, nego provimento ao recurso neste particular.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 1166
DF CARF MF
Documento nato-digital